Tribunal: TJDFT
Processo: 0720190-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720190-68.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL COLETIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EXECUÇÃO COLETIVA COM BENEFICIÁRIOS INDIVIDUALIZADOS. ANÁLISE SISTEMÁTICA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DA LEI DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 823. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em análise sistemática do CDC e da Lei 7.347/85, em particular da tutela de direitos individuais homogêneos, evidencia-se atuação concorrente, permanente e colaborativa entre os titulares dos direitos e o autor coletivo. O CDC dispõe claramente sobre a possibilidade de os legitimados coletivos executarem os direitos individuais homogêneos. O art. 97 é explicito, ao estabelecer, que a liquidação e execução da sentença coletiva pode ser realizada ?pelos legitimados de que trata o art. 82?. Na sequência, o art. 98 determina: ?a execução poderá ser coletiva, sendo promovida pelos legitimados de que trata o art. 82, abrangendo as vítimas cujas indenizações já tiveram sido fixadas em sentença de liquidação, sem prejuízo do ajuizamento de outras execuções.? 2. A legitimidade coletiva, quando se trata de interesses de servidores, possui duplo fundamento: como representante direto dos servidores ou como substituto processual. Há diferença relativa à atuação de associações como representantes dos associados das situações relacionadas às ações coletivas. A ação civil pública (ação coletiva), seja qual for a espécie de direito veiculado (difuso, coletivo, individual homogêneo), não se confunde com a defesa das associações e sindicatos no tocante aos seus associados e filiados (arts. 5o, XXI, e 8o, III, da Constituição Federal). O tema foi exaustivamente debatido pelos tribunais. 3. A atuação do sindicato é prevista diretamente na Constituição Federal e possui fundamento axiológico mais denso: a defesa de categoria vulnerável (trabalhadores e servidores públicos). Daí o tratamento diferenciado pelos tribunais superiores. Nesse sentido, é o Tema 823 (decidido com repercussão geral): ?Os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos?. Em qualquer perspectiva, o sindicato possui legitimidade para execução da decisão proferida em ação coletiva. Na tutela de direitos individuais homogêneos, não há necessidade de procuração dos servidores, nem de autorização específica. 4. O Decreto 20.910/1932, em seu art. 9, prevê ?A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo.?. Nas execuções contra a Fazenda Pública, o prazo para o ajuizamento da ação é de cinco anos contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento (Súmula 150/STJ c/c art. 1o do Decreto 20.910/32, art. 1o, caput). Ou seja, o prazo reduzido pela metade, após o primeiro ato de interrupção, é de dois anos e meio. 5. A súmula 383 do Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido de que a prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo. 6. No caso, a ação de conhecimento transitou em julgado em 16/11/2012. A execução coletiva iniciou em 28/02/2013, momento no qual o prazo prescricional foi interrompido. Todavia, o ato interruptivo (28/02/2013) se deu na primeira metade do prazo quinquenal (três meses e doze dias depois do trânsito em julgado da ação de conhecimento). Logo, a prescrição não pode ser inferior a cinco anos. O prazo não será de dois anos e meio como previsto no Decreto n. 20.910/32, mas de cinco anos, nos termos da Súmula 383/STF. 7. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 313, inciso VI, “a”, 489, §1o, incisos V e VI, e 1.022, todos do Código de Processo Civil, sustentando que houve negativa de prestação jurisdicional. Pontua acerca da ausência de exame concreto sobre questão essencial suscitada nos embargos de declaração. Articula, também, a necessidade de suspensão do processo por depender do julgamento de outra causa. Afirma que “é indispensável que se determine a suspensão do processo originário e do presente Agravo de Instrumento até o trânsito em julgado do acórdão a ser proferido nos REsp's n. 1.801.615/SP e 1.774.204/RS, pelo rito dos recursos repetitivos (Tema n. 1.033/STJ)”. Nesses aspectos, aponta divergência jurisprudencial. Requer, assim, a extinção do cumprimento de sentença em razão da prescrição da pretensão da parte adversa. Pede o encaminhamento do processo ao órgão julgador de origem para juízo de retratação (CPC, Art. 1.030, II e III) ou o sobrestamento do processo até o julgamento definitivo do Tema 1.033 do STJ. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos V e VI, e 1.022, ambos do CPC, pois “A análise da controvérsia nos limites objetivos da controvérsia deduzida no recurso especial, de modo suficiente à conclusão alcançada, evidencia a suficiência da justificativa apresentada, afastando a alegação de contrariedade aos artigos 489 e 1022 do CPC/15” (AgInt no AREsp n. 2.265.640/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 26/10/2023). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro no artigo 313, inciso VI, “a”, do CPC, uma vez que tal dispositivo legal não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Além disso, o entendimento do acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXECUÇÃO COLETIVA DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. DESMEMBRAMENTO DETERMINADO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. DEMORA OU DIFICULDADE NO FORNECIMENTO DE FICHAS FINANCEIRAS. HIPÓTESE DE SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. TEMA N. 880/STJ. I - Na origem, Sônia Terezinha de Oliveira ajuizou execução de sentença decorrente de título judicial formado em ação que reconheceu seu direito ao pagamento em parcela única das diferenças devidas pela incorporação do percentual de 3,17% aos vencimentos do exequente e demais litisconsortes, relativamente ao período de janeiro de 1995 a junho de 2001. A Unirio opôs embargos à execução, em que alegou a ocorrência de prescrição e, subsidiariamente, excesso de execução. II - Primeiramente é importante pontuar que o entendimento proferido no acórdão do Tribunal a quo encontra consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, a qual é firme no sentido de que, em conformidade com as Súmulas n. 150 e 383 do STF, a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em 5 anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Todavia, o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto n. 20.910/1832, resguardado o prazo mínimo de 5 anos. III - Ademais, quanto à fluência do prazo prescricional enquanto pendente a juntada de fichas financeiras por parte do ente público, vale destacar que esta Corte Superior, no julgamento dos EDcl no REsp n. 1.336.026/PE, relator Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 30/6/2017, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que "para as decisões transitadas em julgado até 17/3/2016 (quando ainda em vigor o CPC/1973) e que estejam dependendo, para ingressar com o pedido de cumprimento de sentença, do fornecimento pelo executado de documentos ou fichas financeiras (tenha tal providência sido deferida, ou não, pelo juiz ou esteja, ou não, completa a documentação), o prazo prescricional de 5 anos para propositura da execução ou cumprimento de sentença conta-se a partir de 30/6/2017". IV - In casu, o Tribunal de origem, ao tratar da prescrição, expressamente consignou que "enquanto não liquidado o crédito decorrente da condenação, não se pode contar o prazo prescricional, pelo menos, até a apresentação das fichas financeiras, pela Executada" (fls. 156). Assim, é necessário o enquadramento da hipótese na modulação de efeitos do Tema n. 880/STJ, porquanto, no julgado repetitivo, há expresso que os efeitos dos comandos ali contidos valem para as decisões transitadas em julgado até 17/3/2016 que estejam dependendo, para ingressar com o pedido de cumprimento de sentença, do fornecimento pelo executado de documentos ou fichas financeiras (tenha tal providência sido deferida ou não pelo juiz ou esteja ou não completa a documentação), como é o caso dos autos. V - Agravo interno desprovido (AgInt no AREsp n. 1.030.850/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 17/5/2023) (g.n). Logo, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 2.098.663/PE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023). Ademais, a turma julgadora assentou que (ID 52932894): (...) Sobre as questões alegadas, o acórdão é claro ao analisar a questão e prever que “No caso, a ação de conhecimento transitou em julgado em 16/11/2012. A execução coletiva iniciou em 28/02/2013, momento no qual o prazo prescricional foi interrompido. Todavia, o ato interruptivo (28/02/2013) se deu na primeira metade do prazo quinquenal (três meses e doze dias depois do trânsito em julgado da ação de conhecimento). Logo, a prescrição não pode ser inferior a cinco anos. O prazo não será de dois anos e meio como previsto no Decreto n. 20.910/32, mas de cinco anos, nos termos da Súmula 383/STF”. Assim, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Verifica-se, ainda, quanto à alínea "c" do permissivo constitucional, que a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a devida similitude fática entre os julgados confrontados. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “O dissídio jurisprudencial não merece conhecimento, porque não foi realizado o necessário cotejo analítico entre os julgados trazidos a confronto. A mera transcrição de ementas ou de passagens dos arestos indicados como paradigma não atende aos requisitos dos arts. 1.029 do CPC/2015 e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.982.305/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022). No mesmo sentido, veja-se o AgInt no REsp n. 2.049.880/SE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023. Quanto ao pedido de devolução dos autos ao órgão julgador para exercício do juízo de retração ou o sobrestamento do feito, verifico que o caso concreto guarda particularidades que o afasta do Tema 1.033/STJ, apontado pela parte recorrente. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028